Tribunal: TJDFT
Processo: 0724859-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0724859-69.2020.8.07.0001 RECORRENTE: THIAGO SANTOS LEAL RECORRIDO: PHILIP BORGES COSTA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA, INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. QUEIXA-CRIME. INDÍCIOS SUFICIENTES DO ELEMENTO SUBJETIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Mantém-se a decisão na parte que indeferiu o processamento da queixa-crime quanto ao crime de injúria e difamação, por falta de justa causa para a deflagração da ação penal, ante a ausência de evidência do dolo específico exigido pelos tipos penais. 2. Incontroversa a ocorrência dos fatos descritos na queixa-crime, os quais se amoldam, em tese, aos crimes previstos nos artigos 138, 139 e 140, todos do CP, a certeza de que houve dolo específico será obtida com a completa instrução do feito, sendo suficiente para esta etapa processual indícios do elemento subjetivo específico. 3. Diante da conexão intersubjetiva e probatória (art. 76, incisos I e III, do CPP) entre as infrações penais descritas na queixa-crime e sendo a competência do Juizado Especial Criminal relativa, convém o processamento da ação penal pela Vara Criminal, sem declínio de competência para o Juizado Especial Criminal em relação àqueles querelados que, em tese, fazem jus aos institutos despenalizadores previstos na Lei no 9.099/95, pois a aplicação destes benefícios, se cabíveis, poderá se dar independentemente do juízo criminal em que o processo estiver em andamento. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 61 da Lei 9.099/1995 e 71 do Código Penal, defendendo se tratar de hipótese da competência dos juizados especiais criminais, considerando que a pena máxima abstratamente aplicada ao crime imputado ao insurgente é inferior a 2 (dois) anos, sendo indevida a incidência da causa de aumento do crime continuado, operada pelo acórdão recorrido; b) artigo 76, incisos I e III, do Código de Processo Penal, sustentando a inexistência de conexão intersubjetiva por simultaneidade, que veio a impedir o encaminhamento do feito aos juizados especiais criminais. No extraordinário, sem apresentar a preliminar de existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa ao artigo 5o, incisos XLVI e LXXVIII, da Constituição Federal. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada CRISTIANA MEIRA MONTEIRO, OAB/DF 20.249 (ID 43291682 e ID 43291685). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 61 da Lei 9.099/1995, 71 do Código Penal, e 76, incisos I e III, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pelo insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O extraordinário, por sua vez, não merece ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Nesse sentido, a Suprema Corte já assentou que: “os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1242225 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/12/2019, e ARE 1329925 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 31/8/2021). (ARE 1242225 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/12/2019, e ARE 1388562 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 9/9/2022). Ainda que referido óbice pudesse ser superado, verifica-se que o apelo extremo não cabe ser admitido em relação ao exposto malferimento ao artigo 5o, incisos XLVI e LXXVIII, da Constituição Federal. A respeito, constata-se que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “é inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF” (ARE 1233981 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019, e RE 1365161 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, DJe 9/1/2023). Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que a advogada indicada já se encontra devidamente cadastrada. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005